Tribunal: STF
Processo: CJ 6029
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
TRABALHADOR AVULSO. FÉRIAS, 13º SALÁRIO E PARTICIPAÇÃO
EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE SINDICATO E AUTARQUIA.
EM SE TRATANDO DE RECLAMAÇÃO DE TRABALHADOR AVULSO CONTRA
SINDICATO, QUE ATUA COMO INTERMEDIÁRIO ENTRE O TOMADOR DO
SERVIÇO DO TRABALHADOR AVULSO E ESTE, E QUE, TENDO RECEBIDO
DAQUELE O VALOR RELATIVO A FÉRIAS, 13º SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO,
SE RECUSA A ENTREGÁ-LOS A ESTE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO NÃO É DA JUSTIÇA
DO TRABALHO, POIS NÃO SE TRATA DE DISSÍDIO ENTRE EMPREGADOR
EMPREGADO, NEM EXISTE A LEI NECESSÁRIA PARA VERIFICAR-SE A SEGUNDA
 HIPÓTESE A QUE ALUDE O
ARTIGO 142 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 ("E, MEDIANTE LEI,
OUTRAS CONTROVÉRSIAS ORIUNDAS DE RELAÇÃO DE TRABALHO).
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE LITISCONSÓRCIO COM RELAÇÃO À AUTARQUIA
FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO, E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.